Tribunal: STJ
Processo: 0424265-37.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555446 - RJ(2024/0024894-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: AKIKA NOMURA
ADVOGADOS
: RAMILSON TAVARES VEIGA JÚNIOR - RJ122838
RODRIGO TAVARES VEIGA - RJ123335
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde
que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Hipótese em que o contexto
delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de
pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos
atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa
da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua
presumida dependência econômica do participante falecido" (EARESP 925.908/SE,
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 7.6.2024).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af3d21e2-e1d5-47c0-8efb-c28664ef8d4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555446 - RJ(2024/0024894-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: AKIKA NOMURA
ADVOGADOS
: RAMILSON TAVARES VEIGA JÚNIOR - RJ122838
RODRIGO TAVARES VEIGA - RJ123335
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde
que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Hipótese em que o contexto
delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de
pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos
atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa
da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua
presumida dependência econômica do participante falecido" (EARESP 925.908/SE,
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 7.6.2024).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - Petros contra decisão mediante a qual neguei provimento ao
agravo em recurso especial, por considerar incidente a Súmula 83/STJ.
Insiste a agravante na alegação de que o entendimento adotado no acórdão
recorrido no sentido de que concessão de pensão por morte a cônjuge ou companheiro
de beneficiário que já estava recebendo proventos de suplementação de
aposentadoria, ainda que não tenha havido a prévia inscrição pelo falecido perante a
entidade fechada de previdência privada, prejudicará o equilíbrio econômico-financeiro
e atuarial do plano de previdência complementar.
A agravada não apresentou impugnação (fl. 1.366).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54729195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: b9adb903-f29e-4213-87f7-988af62d3a76

VOTO
Conforme demonstrei na decisão agravada, a Segunda Seção do STJ, no
julgamento dos
concluído no dia 22.5.2024, por maioria, no qual
EARESP 925.908/SE,
fiquei vencida, ao examinar especificamente a concessão de pensão por morte a
cônjuge ou companheiro de beneficiário da Petros, ora agravante, que já estava
recebendo proventos de suplementação de aposentadoria, ainda que não tenha havido
a prévia inscrição pelo falecido perante a entidade fechada de previdência privada do
novo consorte, admitiu a concessão do benefício sob o fundamento de que a
dependência econômica, nesse caso, é presumida, bem assim para dar cumprimento à
função social do sistema fechado de previdência privada, nos termos da seguinte
ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA
NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICIÁRIA
PELO
EX-PARTICIPANTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
1. Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.
2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à
suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo
ex-participante.
3. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade
social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de
solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda
adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente
incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.
4. No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se
cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender
economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o
I e §
art. 16,
4o, da Lei 8.213/1991.
5. Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante,
desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.
6. Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a
ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer
menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem
o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no
rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do
participante falecido.
7. Embargos de divergência conhecidos e providos. (Relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJ 7.6.2024).
Acrescento, nesse mesmo sentido, as seguintes ementas de acórdãos
proferidos em julgamentos mais recentes pelas Turmas que integram a Segunda
Seção, ao examinarem hipótese absolutamente idêntica à discutida nos presentes
autos, relativas à aplicação da regra estabelecida na Resolução Petros 49/1997 aos
assistidos que já haviam preenchido os requisitos para o recebimento do benefício de
complementação de aposentadoria, em data anterior a sua edição:
Documento eletrônico VDA54729195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: b9adb903-f29e-4213-87f7-988af62d3a76

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE NÃO
INDICADA COMO BENEFICÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir a possibilidade de inclusão
posterior de cônjuge supérstite como beneficiário de suplementação de pensão por
morte.
2. Conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp no 925.908 /SE,
pela Segunda Seção, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto
como beneficiário do ex-participante no plano previdenciário, que deve receber
cota-parte da suplementação de pensão por morte, desde que isso não acarrete
prejuízo ao fundo de pensão, ou seja, observando-se a manutenção do equilíbrio
do plano de custeio.
3. Impossibilidade de aplicação da Resolução PETROS no
- que define as
49/1997
condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante,
após a concessão de suplementação de aposentadoria -, aprovada depois de o
assistido ter implementado todas as regras de percepção do benefício
previdenciário.
4. Agravo conhecido e recurso especial conhecido e provido.
(
Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
ARESP 2.674.876/CE,
Cueva, DJ 18.9.2025).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
SUPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DO DE CUJUS.
DEPENDENTE
ECONÔMICA
DIRETA.
INCLUSÃO
POSTERIOR
AO
FALECIMENTO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “comprovada a união estável, a
companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao
recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido
designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano,
ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso
hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp 1.705.576/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/02/2018,
06/03/2018)
2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ
ARESP 2.675.314/RJ,
29.11.2024)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: b9adb903-f29e-4213-87f7-988af62d3a76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.555.446 / RJ
Número Registro: 2024/0024894-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04242653720168190001 202324511192 4242653720168190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: AKIKA NOMURA
ADVOGADOS : RAMILSON TAVARES VEIGA JÚNIOR - RJ122838
RODRIGO TAVARES VEIGA - RJ123335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
Documento eletrônico VDA55078453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 6fc007a5-d202-4cd1-a8d7-8213e43aa709

AGRAVADO
: AKIKA NOMURA
ADVOGADOS : RAMILSON TAVARES VEIGA JÚNIOR - RJ122838
RODRIGO TAVARES VEIGA - RJ123335
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 6fc007a5-d202-4cd1-a8d7-8213e43aa709